Tribunal: STF
Processo: HC 120601
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADAS NULIDADES DE PRISÃO EM FLAGRANTE E EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA SUPERADAS PELA SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL E PELO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.



    1. As alegadas nulidades referentes à prisão em flagrante do Paciente e ao pretenso excesso de prazo para o oferecimento da denúncia são questões superadas pela substituição do título prisional e pelo recebimento da denúncia.



    2. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar.



    3. Ordem denegada.